Tribunal: TJSP
Processo: 2283012-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Insurgência da ré para revogação. Acolhimento. Inexistência de urgência ou perigo de dano quanto à realização da cirurgia (mamaplastia redutora). Procedimento não previsto no rol da ANS. Rol taxativo, segundo entendimento do STJ, mas que pode ser ampliado em situações excepcionais. Recente modificação pela Lei

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Insurgência da ré para revogação. Acolhimento. Inexistência de urgência ou perigo de dano quanto à realização da cirurgia (mamaplastia redutora). Procedimento não previsto no rol da ANS. Rol taxativo, segundo entendimento do STJ, mas que pode ser ampliado em situações excepcionais. Recente modificação pela Lei 14.454/2022 que não superou totalmente esse entendimento. Inexistência de elementos, por ora, para superação excepcional desse rol. Tutela de urgência revogada. Precedentes. Agravo PROVIDO.